Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709713-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 69244270) interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF contra a sentença (ID 69244263) proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0709713-63.2022.8.07.0018, promovido pelo ora apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi pronunciada a prescrição da pretensão decorrente dos autos no 0001096-21.1999.8.07.0000 e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Foram opostos embargos de declaração contra a sentença (ID 69244264), rejeitados (ID 69244267). Nas razões recursais (ID 69244270), o sindicato apelante sustenta, inicialmente, o direito à gratuidade de justiça, por não possuir condições de suportar as custas do processo. Aduz “que se trata de demanda relativa a sindicalizados de uma categoria que, para além da carência de recursos, aufere um dos menores salários do Distrito Federal, que há anos não é beneficiada por melhorias de carreiras e salários dentro do Distrito Federal e que eventual condenação em honorários sucumbenciais, o que se argui apenas em atenção ao princípio da eventualidade, terá impacto irreparável na renda familiar recente e futuro, o que deve ser sopesado no momento do julgamento do pedido, sob pena de eminente insolvência do Sindicato e para que não venha a sofrer injustiças somadas a dificuldade de executar os valores que lhes são devidos” (ID 69244270 – pág. 5). Aponta que “os documentos contábeis alinhados com as informações prestadas, amparado pela legislação, que demonstra a impossibilidade de precluir o pedido de gratuidade, e tento em vista estar claramente comprovada a insuficiência de recursos do exequente, que não possui condições de arcar com as custas relacionadas ao processo sem comprometer sua saúde financeira e causar uma eminente insolvência, requer a concessão do benefício da justiça gratuita” (ID 69244270 – pág. 7). Decido. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em sentença deve ser mantido, em face da preclusão lógica verificada. Compulsando-se os presentes autos, constata-se que o sindicato apelante, instado pelo Juízo de origem (ID 40086159), promoveu o recolhimento das custas iniciais relativas ao cumprimento de sentença (IDs 40086162 – págs. 1⁄2), o que é incompatível com a alegação de insuficiência de recursos deduzida. Ademais, verifica-se que, em acórdão anteriormente proferido nestes autos por esta Quinta Turma Cível (Acórdão no 1809220 – ID 55635823), foi salientado que o sindicato não pode invocar para si as prerrogativas processuais a que fazem referência os arts. 21 da Lei no 7.347/1985 c/c 87 do Código de Defesa do Consumidor relativamente à isenção de custas e emolumentos judiciais, sendo devido, portanto, o recolhimento das custas iniciais determinado na origem. Além disso, no julgamento do anterior recurso de apelação nestes autos, observou-se o recolhimento do devido preparo recursal pelo sindicato apelante (IDs 40086167 e 40086168), a corroborar a preclusão lógica verificada. De mais a mais, a genérica alegação de hipossuficiência de seus substituídos, sem a comprovação cabal e individualizada de cada um deles, é incapaz de conferir-lhes o direito à gratuidade de justiça, que deve ser demonstrado, e não foi. Nesse contexto, em que pese a possibilidade de requerimento da concessão de gratuidade de justiça em grau recursal (art. 99, § 7o, do CPC), indefiro a gratuidade de justiça postulada, pois os documentos já constantes dos autos são suficientes para tal conclusão. Em idêntico sentido e em caso relativo ao cumprimento de mesma sentença, assim assentou a Quinta Turma Cível quanto à gratuidade de justiça recentemente: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM VIRTUDE DE PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A dialeticidade recursal é observada no agravo interno quando o recorre impugna de forma especificada os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC). Na espécie, em relação à decisão monocrática vergastada, o agravante formulou sua insatisfação recursal aduzindo as razões de sua impugnação, o que cumpre com o requisito de admissibilidade do agravo interno. 2. O recolhimento de custas processuais ou de preparo recursal nos autos é conduta incompatível, a configurar preclusão lógica, com a formulação de pedido de gratuidade de justiça, denotando a inexistência da insuficiência de recursos indispensável à concessão da benesse. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1967933, 0709507-49.2022.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025. - grifei) Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça postulada pelo sindicato apelante e, por conseguinte, determino o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora